Tribunal: TJMT
Processo: 1018379-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018379-91.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA: SUELY PEREIRA LEAL DE ARAUJO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS SATISFEITOS – MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – MERA CONJECTURA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Sabe-se que a multa diária tem como escopo compelir a parte a cumprir o determinado em decisão judicial, devendo ser fixada em patamar apto a tal finalidade.
Apenas na hipótese de descumprimento da decisão judicial é que se poderá aferir o eventual excesso da multa efetivamente aplicada.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste no 1001593-36.2020.8.11.0011, deferiu a liminar pleiteada pela agravada, para determinar que a recorrente abstenha-se de proceder ao desconto das parcelas referentes ao empréstimo discutido nos autos, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
A agravante alega que é inegável a irreversibilidade da medida concedida, pelo que a sua manutenção não pode prosperar, haja vista que segue normas para manter a segurança dentro das agências, e possui horários de atendimentos específicos para depósitos de valores excessivos, sendo este fato informado a agravada, por diversas vezes, devido ao risco de permanecer com o numerário na agência.
Aduz que a realidade fática torna a medida irreversível, uma vez que segue normas para proporcionar mais segurança a seus clientes, assim é necessária a cassação da multa aplicada.
Afirma que a aplicação de uma multa com valor elevado, como a que fora fixada, deixa de focar o objetivo principal da demanda para tomar lugar a uma medida acessória, qual seja a execução de uma astreinte.
Dessa feita, procurando evitar que o foco da demanda seja outro, necessário se faz a revogação ou diminuição da multa diária aplicada no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300 do CPC estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se poderá acolhê-la, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(...)
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
A respeito do fumus boni juris, VICENTE GRECO FILHO leciona:
O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito. (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).
E sobre o requisito do periculum in mora, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ressalta:
Para obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal.
O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de um ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 19a edição, p. 372/373).
A antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional é espécie de tutela de urgência, necessária à efetividade do processo, de feição excepcional e natureza satisfativa (não apenas conservativa, como é a cautelar), embora provisória e resultante de sumária cognição, que, nos termos do art. 300 do novo Diploma Processual Civil, pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.
Assim, no que diz respeito à contratação em tela, não se pode olvidar que aos contratos deve-se aplicar a boa-fé objetiva, tanto na sua celebração, quanto na execução, arts. 113 e 422 do CPC:
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
A boa-fé objetiva é princípio elementar do ordenamento jurídico e imputa às partes que ajam, umas em relação às outras, com transparência, lealdade e respeito, justificando a confiança reciprocamente depositada.
Revela-se como norma de conduta decorrente dos padrões de honestidade, lealdade e probidade vigentes na sociedade:
Demais disso, não se pode olvidar a boa-fé objetiva como princípio fundamental das relações civis, especialmente das relações negociais, obrigacionais e contratuais. Não prevista na estrutura codificada de 1916, a boa-fé objetiva materializa uma necessária compreensão ética das relações privadas. Aliás, já tivemos oportunidade de afirmar, com convicção, que a boa-fé objetiva "significa a mais próxima tradução da confiança, que é o esteio de todas as formas de convivência em sociedade".
A Lei Civil, inclusive, acolhe a boa-fé objetiva de forma expressa, como princípio fundamental das relações jurídicas privadas, mencionando-a nos arts. 113 e 422, como regra interpretativa dos negócios jurídicos e das obrigações como um todo, como mecanismo de imposição de limites ao poder de contratar e para estabelecer deveres implícitos nas relações do mundo negocial. ( Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald. Curso de Direito Civil. Vol. 1. LINDB e parte geral. Editora Atlas., p. 71).
Em linha com o acima exposto, um dos princípios que regem as relações consumeristas é o da transparência/informação, o qual informa que todo e qualquer contrato firmado entre as partes deve primar pelo uso de linguagem clara e objetiva, ofertar destaque a todas as limitações de direito imputadas ao consumidor e, sobretudo, regulamentar da maneira mais detalhada possível a relação, possibilitando ao consumidor a compreensão de seus direitos e obrigação de simples e fidedigna.
A toda evidência, cabe destacar que não foram ostentados, pela parte Agravante, subsídios capazes de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão.
Isto porque, restou demonstrado nos autos, que a parte agravada afirma em desconhecer os empréstimos consignados contratados.
Assim, deverá ser aferida, a posteriori, a validade ou não da avença em discussão.
Não bastasse isso, o indeferimento da liminar acarretará mais danos à Agravada, por se tratar de verba alimentar, do que o deferimento poderia causar à Agravante, diante do seu poderio econômico, pelo que é de se aplicar a teoria do mal maior ou o juízo do mal maior, a que se refere Cândido Rangel Dinamarco:
A doutrina é pacífica no entendimento de que, para antecipar a tutela, basta a probabilidade e, obviamente, não se exige a certeza; mas é sempre indispensável observar uma linha de equilíbrio com a qual o juiz leve em conta os males a que o interessado na medida se mostra exposto e também os que poderão ser causados à outra parte se ela vier a ser concedida.
Tal é o juízo do mal maior, indispensável tanto em relação às antecipações de tutela quanto às medidas cautelares. Quanto mais intensa for a atuação da medida sobre a esfera de direitos da parte contrária, tanto mais cuidado deve ter o juiz. (in Nova era do processo civil, 1a ed., 2. tiragem. São Paulo: Forense, 2004, p. 64)
Por fim, no que diz respeito à redução da multa cominatória, ou designação de novo prazo para seu cumprimento, não cabe a redução pretendida, a alegação de desproporcionalidade se baseia em mera conjectura, pois apenas na hipótese de descumprimento é que se poderá aferir o eventual excesso da multa efetivamente aplicada.
Sabe-se que a multa diária tem como escopo compelir a parte a cumprir o determinado em decisão judicial, devendo ser fixada em patamar apto a tal finalidade. Isso posto, não prospera o requerimento liminar.
Ressalvada a possibilidade de se apurar, após os articulados e a produção probatória, situação jurídica de cunho material e processual diversa da que ora constato, julgo ser justa e válida a multa aplicada pelo Juízo de primeira instância, o que impõe o indeferimento do presente recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Defiro o pedido de assistência judiciária à recorrente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator